Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO POR SEMI-IMPUTÁVEL.
1 Agravo em execução penal interposto para excluir a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas praticado por semi-imputável, artigo 46 da LAD.
2. O crime de tráfico pelo qual o agravante foi condenado, artigo 33, caput, da LAD, é previsto expressamente no artigo 44 da LAD como crime equiparado a hediondo, de forma que é cogente a aplicação da norma.
3. No tráfico privilegiado a não incidência da hediondez e a redução da pena se justificam por condições objetivas, previstas no artigo 33, §4o, da LAD, enquanto na semi-imputabilidade a culpabilidade é atenuada em razão das circunstâncias pessoais do agente no momento do delito, de modo que não há como equiparar os dois institutos, como pretende a defesa, para fins de exclusão da natureza hedionda.
4. Agravo conhecido e desprovido.